Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0701553-64.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KATIA RODRIGUES DE OLIVEIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se afere dos autos, instado a esclarecer a qual processo de origem se refere o vertente agravo, diante da ausência de congruência das razões recursais com as decisões proferidas no cumprimento de sentença apontado como processo de referência[1], o agravante acorrera aos autos, postulando apenas o desentranhamento da petição inicial que aparelha o agravo[2]. Diante do exposto e do havido, acolho a manifestação advinda do agravante como desistência do agravo de instrumento que aviara nestes autos. Alinhada essa premissa, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo a este agravo diante da desistência formulada. Sem custas. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 72888620 (fl. 33). [2] - ID Num. 74220096 (fl. 36).